Tribunal: TJSP
Processo: 1008673-59.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da parte executada. Irresignação da parte apelante. Cabimento. Omissão verificada. V. Acórdão que deixou de analisar as matérias de ordem pública alegadas no apelo. Cheques emitidos pela empresa coexecutada, avalizados pelo embargante. Assinatura do embargante no verso dos títulos, com aposição de carimbo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da parte executada. Irresignação da parte apelante. Cabimento. Omissão verificada. V. Acórdão que deixou de analisar as matérias de ordem pública alegadas no apelo. Cheques emitidos pela empresa coexecutada, avalizados pelo embargante. Assinatura do embargante no verso dos títulos, com aposição de carimbo indicando expressamente tratar-se de aval. Alegação de que tal indicação teria sido inserida pelo credor sem seu conhecimento. Assinatura na qualidade de representante da empresa, no anverso do título, que não se confunde com a assinatura aposta a título de aval. Parte embargante que figura como sócio e administrador da emitente, estando habituado às praxes comerciais. Art. 30 da Lei 7.357/85. Higidez da garantia prestada. Prazo de apresentação do cheque na mesma praça que é de 30 (trinta) dias. Inteligência do art. 33 da Lei no 7.357/85. Prazo prescricional de 06 (seis) meses para o ajuizamento da execução, a ser contado do término do prazo de apresentação do cheque art. 59 da Lei no 7.357/85. Execução ajuizada dentro do lapso prescricional. Prescrição não caracterizada. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1008673-59.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante LUIS ROBERTO SONNERVIG, é embargado WM VARICODA
COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008673-59.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 21981
2/7
VOTO No 21981
Embargante(s): Luis Roberto Sonnervig
Embargado(s): Wm Varicoda Comércio de Cereais Ltda
Comarca: Santo André - Foro de Santo André/7a Vara Cível
Juiz(a): Marcio Bonetti
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso da parte
executada. Irresignação da parte apelante. Cabimento. Omissão
verificada. V. Acórdão que deixou de analisar as matérias de
ordem pública alegadas no apelo. Cheques emitidos pela
empresa coexecutada, avalizados pelo embargante. Assinatura
do embargante no verso dos títulos, com aposição de carimbo
indicando expressamente tratar-se de aval. Alegação de que tal
indicação teria sido inserida pelo credor sem seu
conhecimento. Assinatura na qualidade de representante da
empresa, no anverso do título, que não se confunde com a
assinatura aposta a título de aval. Parte embargante que figura
como sócio e administrador da emitente, estando habituado às
praxes comerciais. Art. 30 da Lei 7.357/85. Higidez da garantia
prestada. Prazo de apresentação do cheque na mesma praça que
é de 30 (trinta) dias. Inteligência do art. 33 da Lei no 7.357/85.
Prazo prescricional de 06 (seis) meses para o ajuizamento da
execução, a ser contado do término do prazo de apresentação
do cheque art. 59 da Lei no 7.357/85. Execução ajuizada dentro
do lapso prescricional. Prescrição não caracterizada. Embargos
acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte executada, em embargos à execução, ao V. Acórdão que, por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008673-59.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 21981
3/7
votação unânime, negou provimento a seu recurso de apelação.
A parte embargante, sustenta, em síntese,
que: 1) o V. Acórdão revela-se omisso, na medida em que apenas analisou
a intempestividade dos embargos à execução, sem apreciar as matérias de
ordem pública, quais sejam, a prescrição e a falta de aval; 2) configurou-se
a prescrição de alguns cheques que embasam a ação executiva, posto ter
havido descumprimento do prazo de apresentação junto ao banco sacado;
3) não foi prestado aval pela parte embargante, sendo nulo o negócio
jurídico em relação a si; 4) os cheques foram todos emitidos pela pessoa
jurídica Vidara Alimentos Ltda., e assinados pelo embargante, tão somente
na qualidade de seu representante legal, à época. Prequestionou a matéria.
Recurso tempestivo.
A
parte
embargada
manifestou-se
a
fls.24/31, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008673-59.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 21981
4/7
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
'In casu', configurou-se a omissão alegada,
na medida em que a parte embargante arguiu a prescrição dos cheques no
050732, 050729, 050719, 050718, 050717, 050716 (fls.411) bem como a
nulidade do aval prestado (fls.409), temas que constituem matérias de
ordem pública, porém não foram analisados por esta Superior Instância.
Destarte,
o
V.
Acórdão
deve
ser
complementado com o seguinte trecho, mantendo-se, no entanto, o não
provimento do apelo da parte embargante:
“Não obstante a intempestividade dos embargos à
execução, em razão de ter sido válida a citação por hora
certa realizada, conhece-se das alegações acerca da
prescrição de alguns dos cheques executados e da
nulidade do aval prestado, por constituírem matéria de
ordem pública, tendo a parte contrária se manifestado
expressamente sobre tal controvérsia em contrarrazões.
A ação executiva foi proposta com base em vinte e oito
cheques emitidos por Vidara Alimentos Ltda., tendo
como avalista Luis Roberto Sonnervig, ora embargante
(fls.15/24).
Os cheques de fls.31/81 contam com a assinatura do
representante legal da empresa emitente, no anverso, que
ocorre ser a mesma pessoa do ora embargante. No verso
dos títulos, porém, consta novamente a assinatura do
embargante, com a aposição de carimbo “com o aval”
logo abaixo, indicando que Luis Roberto Sonnervig
figurou como avalista dos títulos.
A parte embargante sustenta a nulidade do aval prestado,
aduzindo que “nunca inseriu a assinatura no verso do
cheque com o intuito de avaliza-lo - o carimbo com a
inscrição de aval sempre era aposto posteriormente e
sem o conhecimento do embargante - , o que se
demonstra pela ausência de inserção as palavras - por
aval- no verso, no momento da assinatura, que caso lá
estivessem, o embargante não assinaria.” (fls.4).
Contudo, suas alegações não comportam acolhida.
A parte embargante, na qualidade de sócio e
administrador da empresa coexecutada (fls.83) e,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008673-59.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 21981
5/7
portanto, habituado às práticas do mercado, não poderia
desconhecer a previsão legal, conforme art. 30 da Lei
7.357/85, bem como a praxe comercial de que a
assinatura no verso do cheque constitui aval, pois não
havia qualquer necessidade de que assinasse o verso
apenas na qualidade de representante da empresa
emitente, não se confundindo, ainda, tais assinaturas
com endosso, que só pode ser dado pelo beneficiário da
cártula.
Desta forma, não se afigura crível que o carimbo por
aval tenha sido aposto sem seu conhecimento ou que
tenha havido vício de consentimento no oferecimento da
garantia fidejussória.
Transcrevem-se as lições do E. Des. Ricardo Negrão,
segundo o qual “O endosso, sendo meio pelo qual se dá
a transferência do título entre credores, não poderia
jamais ser dado pela empresa emitente (devedora) dos
cheques. Assumir tal posicionamento é ir contra a
própria lógica da transmissibilidade cambiaria e exaltar
ignorância quanto ao funcionamento dos títulos de
crédito, fatores que, pela qualidade de sócio de empresa
do apelado, não podem ser tomados como verídicos.
Soa, assim, como justificativa inidônea do recorrente e
que debrua a má-fé. Ressalta-se ainda que consta do
verso das cártulas cobradas e expressamente numeradas
como garantidoras do instrumento de confissão de
dívida firmado a expressão "por aval" seguida da
assinatura do recorrente (fL.16v24v). A alegação do
apelante de que não teria sido ele a pessoa a
datilografar tal expressão não passou de mera assertiva
lançada nos autos, sem qualquer outro elemento
probatório indicado que trouxesse ao menos dúvida no
julgador acerca da veracidade do quanto alegado.”
(TJSP, Apelação no 9180126-29.1999.8.26.0000, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo
Negrão, j. 21.02.2006).
Nesse sentido, também a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
REsp 493861 / MG RECURSO ESPECIAL
Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR
Relator(a)
p/
Acórdão
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES Órgão Julgador QUARTA TURMA
Data do Julgamento 04/09/2008
Data da Publicação/Fonte DJe 01/12/2008
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
CARACTERIZAÇÃO. ASSINATURA NO VERSO DA
CÁRTULA. AVAL.
1 - Consignado pelas instâncias ordinárias haver o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008673-59.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 21981
6/7
recorrente assinado no verso do cheque, sem indicação
alguma, não se trata de reexame de provas, mas de,
partindo dessa premissa fática, dar à espécie a
qualificação jurídica que o caso requer.
2 - Denotado que o cheque, na hipótese vertente não é
ao portador, mas nominal, e a assinatura constante
do seu verso é de outra pessoa, que não o seu
beneficiário, a conclusão é de que somente pode ter
sido efetivada como aval, ainda que não especificada
a sua finalidade (por aval), pois, do contrário, estar-
se-ia admitindo quebra na cadeia creditícia.
3 - Somente poderia ser endosso se a assinatura
constante no verso da cártula coincidisse com quem dela
seja o beneficiário, o que não ocorre na espécie, pois o
beneficiário é pessoa diversa daquela que apôs a
assinatura no dorso do cheque em apreço.
4 - A assinatura, que não se pode ter por inútil no
título, faz atribuir à pessoa que a apôs coobrigação e
responsabilidade pelo crédito por ele representado.
5 - Legitimidade passiva ad causam que se impõe àquele
tido por avalista.
6 - Recurso especial não conhecido.
Destarte, reconhece-se a higidez do aval prestado.
A parte embargante alega, ainda, prescrição de
determinados títulos.
Nos termos do art. 33 da Lei no 7.357/85, “o cheque
deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia
da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido
no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta)
dias, quando emitido em outro lugar do País ou no
exterior”.
O art. 59 da aludida lei, por sua vez, dispõe que
“prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do
prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei
assegura ao portador”, cabendo anotar que, para o
critério de fixação do termo inicial do prazo
prescricional, não se conta o período de seis meses a
partir da efetiva apresentação do cheque, mas, sim, a
partir do vencimento do prazo de apresentação.
Nesse sentido, “o lapso prescricional previsto no art. 59
da Lei no 7.357, de 2.9.1985, somente tem início a partir
da expiração do prazo para apresentação do cheque,
independentemente de o credor havê-lo feito em data
anterior. Precedentes” (Superior Tribunal de Justiça,
REsp. 539777/PR, Relator Ministro Barros Monteiro, 4a
Turma)
Desse modo, verificando-se que os títulos executados
foram emitidos para apresentação na mesma praça
(Santo André SP), aplica-se o prazo de trinta dias.
Os cheques no 050732, 050729, 050719, 050718,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008673-59.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 21981
7/7
050717, 050716, ora questionados, foram emitidos em
02/12/2015, e deveriam ser apresentados até a data de
02/01/2016, quando se iniciou o prazo de prescrição da
ação executiva, esgotando-se em apenas 02/07/2016,
após
o
ajuizamento
da
ação de execução de
no1014318-02.2016.8.26.0554, na data de 23/06/2016.
Destarte, não se configurou a prescrição dos títulos
indicados pela parte embargante.”
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHEM-
SE os embargos de declaração, sem efeito modificativo.
WALTER BARONE
Desembargador Relator